Tribunal: STF
Processo: RHC 54753
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, EIS QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA
DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO MEDEOU LAPSO DE TEMPO
SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO".